Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-64.2009.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000114-64.2009.8.14.0031

RECORRENTE: REGINALDO SANTOS ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por REGINALDO SANTOS ROCHA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
, em razão da morte de F.P.D.S., supostamente atingido por golpe de faca desferido de forma repentina e letal, após desentendimento ocorrido durante reunião informal. A Defesa alegou excesso de linguagem na decisão, ausência de indícios suficientes de autoria, e postulou a impronúncia, a desclassificação do crime ou o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença. O juízo de primeiro grau manteve a pronúncia. O Ministério Público de 2º grau manifestou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (ii) examinar se há indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para homicídio culposo ou lesão corporal; (iv) avaliar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia limitou-se a reconhecer a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, com base em laudo necroscópico, testemunhos e interrogatório do acusado, sem emitir juízo definitivo de culpabilidade, não havendo excesso de linguagem.

O laudo necroscópico comprova a causa violenta da morte, e os depoimentos colhidos em juízo indicam que o réu desferiu golpe de faca na região do pescoço da vítima, configurando indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia.

A versão apresentada pelo acusado, somada aos elementos probatórios, reforça a existência de dúvida razoável quanto à sua intenção, hipótese que deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.

A desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal simples exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica nos autos, já que o ataque foi dirigido a região vital, com arma letal e em contexto de agressão súbita.

A exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com as provas, o que não ocorre no caso concreto, devendo sua apreciação final ser reservada ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de excesso de linguagem na sentença de pronúncia exige juízo peremptório de culpabilidade, o que não se verifica quando o magistrado apenas expõe fundamentos baseados nas provas dos autos.

A existência de laudo necroscópico e testemunhos diretos constitui prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, legitimando a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal não se admite na fase de pronúncia quando houver dúvida razoável sobre o dolo, devendo prevalecer a competência do Tribunal Popular.

As qualificadoras somente devem ser excluídas da pronúncia se forem manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPB, arts. 121, §2º, II e IV; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 807346/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2621509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2094775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por REGINALDO SANTOS ROCHA, já qualificado nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado), em razão da morte de F.P.D.S., conhecido como “Júnior” ou “Lágrima”, supostamente atingido por golpe de faca desferido de forma repentina e letal pelo acusado, após desentendimento ocorrido durante reunião entre conhecidos.

A sentença de pronúncia (ID.28206177) julgou procedente a ação penal na fase de admissibilidade e pronunciou REGINALDO como incurso no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
. Entendeu presente a materialidade do crime, comprovada por laudo necroscópico (ID.28206168), bem como a existência de indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos colhidos em juízo. Rejeitou a alegação de legítima defesa e afastou a tese de desclassificação neste momento, bem como manteve as circunstâncias qualificadoras imputadas, determinando o prosseguimento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa (ID.28206186) interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando nulidade da sentença por suposto excesso de linguagem, sustentando que o juízo a quo teria emitido juízo de valor indevido sobre o mérito da causa, comprometendo a imparcialidade do Conselho de Sentença. Requereu o recebimento e processamento do recurso, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nas razões recursais (ID.28206194), a Defesa sustentou a inexistência de animus necandi, alegando que o acusado teria agido em legítima defesa, após sofrer agressões físicas da vítima e de terceiros. Apontou contradições nas provas testemunhais e ausência de prova inequívoca da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo, ao final, a anulação da sentença por excesso de linguagem, a impronúncia do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo ou para lesão corporal simples (
art. 129 do CPB
), com o decote das qualificadoras.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.28206198), pugnando pela manutenção integral da sentença de pronúncia. Alegou que a decisão observou os limites do
art. 413 do CPPB
, estando devidamente fundamentada na prova dos autos, sem qualquer prejulgamento. Argumentou que a tese de legítima defesa e demais teses defensivas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, por força do princípio do
in dubio pro societate
.

Submetida a decisão ao juízo de retratação (ID.31393797), o magistrado manteve inalterada a sentença de pronúncia, reafirmando que não houve excesso de linguagem, estando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

O Ministério Público de 2º grau (ID.31746408) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu DESPROVIMENTO. Afirmou que a sentença está em conformidade com os requisitos legais, que não há vício a ser sanado e que as teses defensivas não encontram amparo probatório para afastar a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal Popular.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por REGINALDO SANTOS ROCHA, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade e a adequação da sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

1. Da alegação de nulidade por excesso de linguagem.

A Defesa sustenta que a decisão de pronúncia extrapolou os limites do juízo de admissibilidade, proferindo juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado, o que violaria o
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal

Brasileiro
e comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença. A alegação, todavia, não procede.

A postura do magistrado de origem alinha-se perfeitamente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pacificamente afirma que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve usar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados, e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 3. Sobre a matéria, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 4. Na hipótese, a leitura dos excertos destacados pela defesa evidencia que as falas do Magistrado de primeiro grau sempre estiveram vinculadas às provas produzidas no feito e somente foram invocadas para fundamentar o indeferimento dos pleitos feitos pela defesa naquele momento, tudo a evidenciar, consequentemente, que as teses então sustentadas deveriam ser analisadas pelos jurados, o que, conforme já asseverado, está em consonância com a compreensão do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 807346 PB 2023/0073682-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).”

Portanto, a fundamentação utilizada na pronúncia não representou uma usurpação da competência do Júri, mas sim o fiel cumprimento do dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Ao examinar a sentença de pronúncia (ID.28206177), observa-se que o magistrado de origem se limitou à exposição dos elementos indiciários constantes dos autos, mencionando o laudo necroscópico (ID.28206168), os depoimentos colhidos sob contraditório e o interrogatório do próprio acusado, sem, em momento algum, afirmar peremptoriamente a responsabilidade penal do réu.

Tal postura alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera legítimo o juízo de admissibilidade fundado em indícios extraídos do conjunto probatório, desde que respeitada a linguagem comedida e a competência do Tribunal Popular:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve usar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados, e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular. 3. Sobre a matéria, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 4. Na hipótese, a leitura dos excertos destacados pela defesa evidencia que as falas do Magistrado de primeiro grau sempre estiveram vinculadas às provas produzidas no feito e somente foram invocadas para fundamentar o indeferimento dos pleitos feitos pela defesa naquele momento, tudo a evidenciar, consequentemente, que as teses então sustentadas deveriam ser analisadas pelos jurados, o que, conforme já asseverado, está em consonância com a compreensão do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 807346 PB 2023/0073682-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).”

Verifica-se, pois, que a fundamentação adotada na sentença teve por único escopo atender ao dever constitucional de motivação (
art. 93, IX, CF/88
), sem qualquer extrapolação ou prejuízo à imparcialidade dos jurados. Inexiste, portanto, excesso de linguagem.

2. Da ausência de indícios suficientes de autoria e do pedido de impronúncia.

A Defesa sustenta que inexistem elementos a demonstrar o
animus necandi
e que a dinâmica dos fatos não autoriza a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

Todavia, os elementos constantes do feito demonstram de forma clara a presença de indícios suficientes de autoria. A materialidade está devidamente atestada pelo Laudo Necroscópico (ID.28206168), que confirma a causa violenta da morte da vítima. A autoria, por sua vez, decorre dos relatos da testemunha C.P.M. (ID.28206168, pág.5), que presenciou a agressão fatal, e de outros depoimentos colhidos em juízo que indicam que o réu retornou ao local armado com faca e desferiu golpe direto no pescoço da vítima.

A própria versão do acusado, prestada em juízo, admite que ele golpeou a vítima com a faca após desentendimento prévio, o que reforça o vínculo entre sua conduta e o resultado letal.

Como assentado em jurisprudência dominante, a decisão de pronúncia não exige certeza, mas mera probabilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, havendo prova da materialidade, a presença de "depoimentos de testemunhas e a confissão do réu" são indícios de autoria que impõem a pronúncia, cabendo a análise aprofundada do mérito ao Tribunal do Júri. Segue o posicionamento em baixo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a pronúncia do réu por homicídio doloso. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a desclassificação para homicídio culposo no trânsito. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia por homicídio doloso e se é possível a desclassificação para homicídio culposo. III. Razões de decidir3.
A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria
. 4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo. 5. A desclassificação para homicídio culposo não é viável nesta fase, pois o conjunto probatório não corrobora a versão da defesa com a necessária certeza. 6. A análise de provas para afastar a pronúncia demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: 1.
A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato
. 2.
A desclassificação para homicídio culposo não é possível sem provas inequívocas
. 3.
O revolvimento fático-probatório é inviável em recurso especial
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CTB, art. 302, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2621509 BA 2024/0149740-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).”

3. Do pedido subsidiário de desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal

A desclassificação da imputação nesta fase processual somente é admissível quando manifestamente ausente o dolo de matar, o que não ocorre nos autos.

Os golpes foram dirigidos a região vital (pescoço) com instrumento apto a causar a morte (faca tipo peixeira), em contexto de agressão repentina, o que indica, ao menos em tese, a presença do dolo direto ou eventual. Não há nos autos prova inequívoca de que o réu agiu apenas com intenção de lesionar. Em havendo dúvida razoável sobre a intenção, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri para apreciação da imputação.

4. Do afastamento das qualificadoras

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório.

No caso, a qualificadora do motivo fútil decorre de desavença mínima e desproporcionalidade na reação, supostamente motivada pela recusa da vítima em permitir o fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está consubstanciada na narrativa da testemunha presencial, que aponta para ataque súbito e frontal, sem possibilidade de reação.

Tal cenário impede o afastamento das qualificadoras, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que, em caso análogo, decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA PRONÚNCIA DO RÉU. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU ABSOLUTAMENTE DESCOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ afastou, da decisão de pronúncia do acusado, a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a ocorrência de discussão entre a vítima e o acusado a respeito do gado e de comportamentos pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal. 3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular. 4.
Com efeito
, "
[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos. 5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência. Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do Júri. 6. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).”

Tais elementos são suficientes, ao menos neste momento processual, para justificar a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a palavra final sobre sua incidência, em respeito à soberania dos veredictos e à competência constitucional daquele órgão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas nego-lhe PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, para que REGINALDO SANTOS ROCHA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 05/02/2026